Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-49.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE MAGIONI - CPF: 037.893.841-00 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE OPERAR A
“REFORMATIO IN PEJUS”
EM RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aline Magioni em face de Unic Educacional LTDA, em razão da cobrança indevida de serviços educacionais após o pedido de cancelamento do curso, o que ensejou a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência declarando a inexistência dos débitos, contudo, improcedente o pedido de danos morais. Inconformada, a Recorrente apresentou o presente recurso pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

De início, a
despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, vez que teria solicitado o trancamento do curso em
“meados de março/2018”,
inexiste prova nos autos acerca do requerimento formal de trancamento da matrícula do curso de arquitetura e urbanismo junto a instituição de ensino superior, tampouco, formalização do pedido de desistência
,
prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

5.

Todavia, considerando que
apenas a consumidora recorreu
objetivando o arbitramento da condenação em danos morais, é o caso de manutenção da sentença, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aline Magioni em face de Unic Educacional LTDA. Em síntese, a Autora informa que era aluna da IES no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, entretanto, em razão da insatisfação com a qualidade dos serviços prestados pela ré, em meados de março/2018, solicitou o trancamento do curso junto e posteriormente retomou a graduação na faculdade FASIPE.

Sustenta que mesmo com o cancelamento do curso em razão da má prestação de serviço da instituição de ensino passou a ser cobrada indevidamente pelo valor de R$ 4.614,98 por serviços que não foram prestados e sequer contratados (Parcelamento Estudantil Privado). Deste modo, busca a declaração de inexistência de débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório.

Inconformada, a Recorrente ALINE MAGIONI, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de majorar o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso dos autos, a Recorrente informa na exordial que o débito objurgado é ilícito, objetivando por meio da presente
actio
indenização por danos morais em razão da cobrança e inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela empresa Recorrida, negando apenas a dívida, eis que já havia realizado o trancamento da matrícula do curso de Arquitetura e Urbanismo junto a ré.

Entretanto, embora o Recorrente sustente que a negativação controvertida se refere a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços, não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Apesar de informar nos autos que o pedido de trancamento ocorreu em meados de março/2018, além de comprovar o pagamento das mensalidades no curso de arquitetura e urbanismo na faculdade FASIPE, a Autora não comprovou a formalização do pedido de trancamento/desistência da matrícula do curso na instituição de ensino superior, o que caracteriza a evasão do curso.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

Aliás, neste aspecto, ressalta-se que
a despeito de o consumidor afirmar que solicitou o trancamento da matrícula não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa a fim de comprovar a sua assertiva.

Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a empresa Recorrida agiu no exercício regular de direito ao cobrar o valor referente as mensalidades, uma vez que os serviços estavam a disposição do aluno, ainda que este questione a qualidade do serviço prestado.

Desta feita, tenho por devido o valor cobrado, na medida em que a Recorrente não tomou as medidas cabíveis a fim de suspender os lançamentos das mensalidades. Destaco que, há custos por parte da instituição educacional gerados pela disponibilidade de vaga preenchida pela Aluna, o que justifica a cobrança mesmo com o discente não comparecendo as aulas.

No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
ALINE MAGIONI
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021